Tribunal: STF
Processo: RHC 257922
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus 1.001.750/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 77-78).



    Sustenta o embargante que “a decisão é obscura já que, embora o precedente citado deixa claro o não cabimento do Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal no caso em que não houve inauguração da competência dessa Corte (o que é indiscutível), no caso concreto citado pelo Acórdão não havia possibilidades de avaliação ex office da demanda, já que a decisão confrontada estava em total sintonia com os precedentes dessa Casa de Justiça” (fl. 82).



    Aponta ainda “que o precedente invocado, embora justifique o não conhecimento do Habeas Corpus, não é capaz de rechaçar a análise da demanda de ofício” (fl. 83).



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos a fim de sejam sanados os vícios apontados, atribuindo aos aclaratórios efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada está assim fundamentada:



    No caso, consoante informam os impetrantes, o acórdão condenatório transitou em julgado em (fl. 3). Assim, o presente foi impetrado após o 17/4/2024 writ trânsito em julgado da condenação, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.



    E, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)” (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.



    Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o egrégio Superior Tribunal de Justiça não tem competência para o exame da questão ora suscitada, cabendo à parte, se desejar, ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    No caso, não há falar em obscuridade da decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, ao concluir, com fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é inadmissível a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu.



    De fato, constou expressamente no decisum recorrido que o acórdão de apelação transitou em julgado em 17/4/2024, o que demonstra que este habeas corpus foi impetrado após o referido trânsito. Desse modo, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, motivo pelo qual é considerado inadmissível.



    Com efeito, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o fim de modificar a sua conclusão.



    Assim, não havendo vício integrativo, rejeito os embargos de declaração (doc. 18 — grifei).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] o provimento do presente recurso para que, mesmo que de ofício, seja determinada a realização de nova dosimetria penal e PRINCIPALMENTE, que seja anulada a determinação da pera do cargo público de Reginaldo de Oliveira Sathler (doc. 22, p. 15).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário (doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Ademais, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, admite-se a utilização do habeas corpus, ou do respectivo recurso ordinário, como sucedâneo da revisão criminal apenas em situações excepcionais, caracterizadas por manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no presente caso.



    Com essa compreensão: RHC 249.664 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; RHC 246.833/ES, da minha relatoria, DJe 8/11/2024; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator